Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO CONFIGURADO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. SEM ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega a existência de contradição/erro material, uma vez que o acórdão afirmou que a emissão do boleto falso adimplido pelo embargante foi decorrente de atendimento realizado pela parte autora no canal via whatsapp, o qual não seria um meio de atendimento oficial, de modo que a parte autora teria entrado em contato com um desconhecido por mensagens de texto por canal não oficial. Contudo, ressalta que o whatsapp é canal oficial de atendimento do banco, de forma que há contradição/erro material no fundamento utilizado para dar provimento ao recurso, sendo que não há culpa do consumidor, visto que “o embargante se valeu de canal oficial (Whatsapp) ofertado pelo site do próprio banco”.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. No caso, assiste parcial razão à parte embargante, mas insuficiente para alterar a conclusão do acórdão que deu provimento recurso inominado da parte adversa.
IV. Para tanto, por ocasião dos embargos de declaração, analisando detidamente os autos, foi possível apurar a existência de erro material na fundamentação do acórdão, que foi embasado, por equívoco, nos diálogos de whatsapp transcritos no ID 27797840, enquanto que, na verdade, desde a sua inicial a parte autora esclarece que teve acesso ao boleto falso que lhe teria sido encaminhado por e-mail. Cumpre elucidar que aquela conversa via whatsapp transcrita naquele ID 27797840 foi apresentada por ocasião do despacho ID 27797833, quando o juízo de origem havia determinado que a parte autora apresentasse: “os e-mails a ele encaminhados com as tratativas da quitação”. Ocorre que aquele diálogo por whatsapp não foi proveniente da ocasião da emissão do boleto falso, a uma porque o próprio autor afirma que o boleto foi encaminhado por e-mail, e ainda porque aquele diálogo sequer possui data e também porque na ocasião da juntada daquela conversa via whatsapp o próprio autor afirmava na petição que se tratava de comprovante de “tentativa de solução administrativa (consumidor.gov, whatsapp e Reclameaqui) (Comprovante 02)” (ID 27797838).
V. Não se desconhece que razão assiste à afirmação do embargante de que o whatsapp é um canal oficial de atendimento da instituição financeira, ao contrário do que constou no acórdão, uma vez que, apesar de decretada a revelia da parte ré face a intempestividade da sua contestação, é possível identificar que na manifestação ID 27797851 pág. 3 a parte ré afirmou que o whatsapp é um canal oficial de atendimento. Contudo, o equívoco na fundamentação do acórdão não é suficiente a afastar o provimento do recurso da parte ré, uma vez que não há razão na alegação que consta em sede de embargos acerca da validade do boleto decorrente de atendimento via whatsapp, visto que desde o início da demanda a parte autora esclareceu que, na verdade, teria acessado o site da parte ré e recebido o boleto por e-mail, o que demonstra que inexistia qualquer tratativa por whatsapp.
VI. Desse modo, salutar o acolhimento em parte dos embargos de declaração, para que seja alterada a ementa proferida, de forma a adotar a redação que segue:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na espécie.
2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 24.455,25; determinar a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; e condenar em danos morais em razão da inscrição indevida no referido cadastro. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o recorrente, em síntese, sustenta que a não realização de audiência de instrução e julgamento prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Neste ponto, destaca-se que o Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/95, artigo 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Precedente: "2. Rejeita-se questão preliminar de cerceamento da defesa. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo em sede de Juizado Especial Cível (art. 5o da Lei 9.099/95) e quando há predominância na matéria de direito, não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento (STJ: REsp 1.202.238/SC, Rel. Ministro Massami Uyeda). (...) (Acórdão n.703415, 20120111815390ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/08/2013, Publicado no DJE: 19/08/2013.). Somado ao fato que a manifestação/inércia das partes durante o transcurso processual e o conjunto probatório acostado aos autos, dentre os quais: boleto bancário fraudado e o registro de inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, se mostram suficientes para a formação do convencimento do Juízo de origem. Preliminar rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
5. As instituições financeiras são consideradas objetivamente responsáveis pelos ilícitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor da Súmula 479 do STJ. Na espécie, configura-se risco da atividade negocial, fortuito interno, que torna hígida a responsabilidade civil objetiva da recorrente, e que somente seria elidida acaso restasse cabalmente demonstrada a culpa exclusiva do autor para a consecução da alegada fraude.
6. Com efeito, no caso concreto, na sua inicial a parte autora afirmou que teria acessado o site da parte ré, onde recebeu informações por atendente e foi encaminhado para o gerente do banco, sendo enviado o e-mail com o boleto que foi adimplido naquele mesmo dia, enquanto que posteriormente descobriu que o boleto era falso. Todavia, apesar de se tratar de relação de consumo, com a responsabilidade objetiva do banco (caput do art. 14 do CDC), e ainda que decretada a revelia da instituição financeira face a apresentação intempestiva da sua contestação, é ônus da parte autora apresentar elementos mínimos a comprovar a sua alegação. Inclusive porque, em se tratando de recebimento de um boleto falso, que pode ser proveniente de diversos meios de comunicação, incluindo tratativas efetuadas por terceiro estelionatário como se fosse a instituição financeira, o banco não terá condições de apresentar provas do “envio do boleto” quando a comunicação tenha sido efetuada com estelionatário, o que configuraria a denominada “prova diabólica” em face da instituição financeira. Entretanto, ausente nos autos a comprovação das alegações de que teria recebido um e-mail com boleto falso originado de atendimento efetuado a partir do site da própria instituição financeira. Isso porque a parte autora jamais demonstrou na demanda como teve acesso ao boleto adimplido, uma vez que, apesar de afirmar que teria recebido por e-mail, não juntou na sua inicial o suposto e-mail, tampouco atendeu a ordem do juízo de origem em duas ocasiões para que juntasse o e-mail que teria sido a ele encaminhado com o boleto falso e demais tratativas naquela ocasião (ID 27797832 e 27797852).
7. Portanto, não existem elementos mínimos a demonstrar como a parte autora teve acesso ao boleto falso, de modo que não deve a parte ré ser responsabilizada pelo pagamento do boleto recebido pela parte autora sem demonstrar a sua procedência. Ademais, não se desconhece que o boleto apresentava indícios de falsidade, como a indicação inicial da numeração “033” equivalente ao “Banco Santander”, de modo que a inclusão da logomarca do “Banco Pan” em boleto com numeração iniciada em 033 já demonstra a sua falsificação. Ainda, no momento da confirmação do pagamento constava como beneficiária a empresa “Pagseguro Internet S.A.” (ID 27797839), distinta do beneficiário indicado no boleto falso adimplido (“Banco Pan” - ID 27795208). Portanto, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, que adimpliu boleto falso sem demonstrar a origem do seu recebimento, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

VII. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, para sanar o erro material e alterar a ementa proferida, conforme os termos detalhados.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.